Tribunal: TJPA
Processo: 0806201-13.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9453 - Imunidade de Execução
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806201-13.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: MARIO JORGE ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806201-13.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

Advogado do(a): JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG79757-A

EMBARGADO: MARIO JORGE ALVES DA SILVA

Advogados do(a) EMBARGADO: JAQUELINE NORONHA DE MELLO FILOMENO KITAMURA - PA10662-A, CAIO PEREIRA LEAO - PA20380-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.
APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
com a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face do acórdão assim ementado:

“
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO RECORRENTE CONTRA DECISÃO DE QUE NEGOU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRELIMINARES DE
SOBRESTAMENTO E EXCEÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. REALIZAÇÃO A PARTIR DE MEROS CÁLCULOS ARITIMÉTICOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE POUPANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. CÁLCULOS CONFORME A TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
. OBJETO QUE CONFUNDE COM O JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO PRINCIPAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”.

Inconformados, o agravante opôs embargos de declaração, onde alega omissão quanto ao fundamento de que a demanda deve ser sobrestada em aplicação a decisão do Ministro Gilmar Mendes no decisão no Recurso Extraordinário nº 632.212/SP.

Em contrarrazões, a embargada afirmou que os embargantes utilizam da via dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Nota-se que a questão apontada como omissa foi devidamente enfrentada pela Turma na época do julgamento do Agravo de Instrumento:

(...)

De início, cabe confirmar os termos da decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, para registrar a improcedência do pedido de sobrestamento baseada no Tema 1.075 do STF, uma vez que, no caso presente, a ação coletiva objeto do cumprimento de sentença já transitou em julgado, estando preclusa a discussão da matéria na origem.

Para melhor compreensão, trago à colação trecho importante da decisão monocrática proferida nos embargos de declaração no Recurso Extraordinário nº 1.101.937/SP (Tema 1.075 do STF), de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicada em 07 de maio de 2020, que expõe a questão nos seguintes termos: “
A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985.A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias desde que, nesses específicos procedimentos, tenha sido suscitada a aplicação do art. 16 da lei 7.347/1985, e que esta questão ainda não esteja definitivamente resolvida
”.

Portanto, ratifico o teor da decisão liminar anterior para reputar incabível o sobrestamento do processo originário sob esse fundamento.

Destaco, também, como já pontuado na decisão id.3569253, que deve ser afastada hipótese de sobrestamento do feito por analogia a decisão proferida no Resp. 1.438.263. Repito que a execução originária tem lastro em título judicial decorrente de sentença na Ação Civil Coletiva nº 1998.01.1.016798-9, a qual tramitou na 12ª Vara Cível do Distrito Federal, cuja decisão final transitou em julgado em 10/08/2015 (Resp. 1.391.198/RS) e não se conflita com o disposto no Resp. 1.438.263/SP. É dizer, a referida suspensão não atinge a execução judicial em andamento, cujo Recurso Especial, que tratou da matéria, foi o de nº 1.391.198/RS, já apreciado em definitivo e com trânsito em julgado no dia 10/08/2015.

Registro que a tese de suspensão do processo devido a repercussão geral reconhecida no RE nº 626.307/SP, rechaçada na decisão que julgou o pedido liminar, também não é digna de acolhimento, afinal, a afetação ao regime especial em comento não alcança processos em fase de execução definitiva, como no caso dos autos, sem mencionar o fato de que inexiste determinação expressa do próprio Supremo Tribunal Federal neste sentido, o que já foi, inclusive, reconhecido em precedentes deste egrégio tribunal, conforme se vê: (...)

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “
decisum
”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte foi devidamente advertida no id. 12498461 - Pág. 2, fixo a embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2023